Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724098-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIANA BORGES MINARE RECLAMADO: JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por M.B.M. contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0793248-22.2025.8.07.0016 revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas em favor da reclamante. Narra tratar, na origem, de requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por M.B.M. em desfavor de Ernesto dos Reis Troi, ex-companheiro da reclamante, sob o argumento da prática de crime de injúria, em contexto de violência doméstica. Informa haver o Juízo a quo inicialmente deferido o pedido e, após a extinção da punibilidade pelo crime contra a honra, revogado as medidas, diante da inércia da vítima em se manifestar sobre a necessidade de continuidade da MPU e da falta de fatos novos hábeis a continuar com a restrição de direitos fundamentais do requerido. A vítima sustenta, em síntese, haver a decisão questionada desconsiderado fatos novos que demonstram a continuidade da violência psicológica perpetrada pelo reclamado. Relata que, mesmo após a extinção da punibilidade pelo crime de injúria, o ofensor tem promovido reiteradas condutas de perseguição indireta, como denúncias infundadas em órgãos públicos, contato com vizinhos, com a genitora da vítima e instituições frequentadas pela filha menor, além de ajuizamento de ações judiciais com conteúdo ofensivo e desqualificador. Afirma a ocorrência de violência institucional, psicológica e processual, sendo as medidas protetivas necessárias para evitar risco iminente de agravamento do quadro de vulnerabilidade da vítima. Ressalta ter o Ministério Público manifestado favoravelmente ao restabelecimento das medidas, diante da nova situação fática apresentada. Liminarmente, pugna pela concessão das medidas protetivas requeridas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. É cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se, a título de exemplo: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos, inseridos pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) No caso, extrai-se dos autos de origem o registro de uma ocorrência feita pela vítima, na qual afirma ter sofrido crime de injúria por seu ex-companheiro, no contexto de violência doméstica. Eis o teor da referida comunicação policial (ID 214725524, origem): “Foi casada com ERNESTO DOS REIS TROI, por 6 anos, divorciaram-se no ano de 2022 e voltaram a conviver maritalmente no mesmo ano, separando-se novamente, há 2 semanas. QUE possuem uma filha em comum: M.E.B.T., de 4 anos de idade. QUE tem outro filho de relacionamento anterior, maior de idade, que não reside com a declarante. Que a família residiu em Uberaba/MG e vieram viver no Distrito Federal, em 01/10/2023. QUE o relacionamento com ERNESTO sempre foi ruim porque ele sempre humilhou a declarante, dizendo que ela "não serve para nada", que "até o papel higiênico que você usa, sou eu que compro", ressaltando sempre a dependência financeira dela em relação a ele. QUE ERNESTO também sempre xingou a declarante de "puta", "vagabunda", dentre outros termos ofensivos, durante as discussões frequentes do casal. QUE ERNESTO diz para a declarante a todo momento que se arrepende de ter conhecido ela e amaldiçoa a pessoa que os apresentou. QUE ERNERSTO já moveu processos de alienação parental em desfavor da declarante, em UBERABA-MG, mas já foram arquivados, em virtude de os dois terem reatado o relacionamento. QUE a declarante depende financeiramente de ERNESTO. QUE ERNESTO é alcóolatra. QUE a casa em que a declarante reside é alugada e é ERNESTO quem paga o aluguel. QUE ERNESTO não possui arma de fogo. QUE a declarante já registrou ocorrência em desfavor de ERNESTO, em UBERABA-MG, há alguns anos, mas não se recorda se requereu Medidas Protetivas de Urgência e não sabe o andamento do respectivo processo. QUE, no dia 30/08/2024, a declarante e ERNESTO estavam em casa e ele estava embriagado, momento em que iniciaram uma discussão porque ele desistiu de ir para um rancho que a família da declarante havia alugado. Que, durante a situação, ERNESTO disse que a declarante era uma "sanguessuga", "vagabunda", que ela não tinha noção de preços, etc. QUE, no dia seguinte, ERNESTO saiu de casa e a declarante telefonou para ele, o qual informou que estava na padaria. QUE a declarante discutiu mais uma vez com ERNESTO e telefonou para a mãe dela, a qual a chamou para ir para UBERABA-MG e ela foi. QUE, dias depois, ERNERTO telefonou para a declarante, dizendo que ela havia fugido de casa com M.E., afirmando que queria se separar e perguntando qual seria o endereço para onde ele deveria enviar os bens dela. QUE a declarante disse que não era para ERNESTO retirar os pertences dela de casa, pois ela retornaria. QUE, no dia 08/09/2024, a declarante retornou para casa, em Brasília-DF, ocasião em que verificou que ERNESTO havia saído de casa e retirado os pertences somente dele do local, não informando para onde teria ido. QUE ERNESTO abandonou o lar, mas continua pagando o aluguel, a mensalidade da escola, plano de saúde de sua filha, bem como deixou com a declarante um cartão de crédito, o qual ela ainda utiliza para pagar todas as demais despesas do lar, mas ela tem medo de que ele pare de arcar com tais despesas, pois ela não tem meios de faze-lo. QUE, após ERNESTO sair de casa, a declarante continuou conversando com ele por telefone e este propôs que ela fizesse uma planilha de gastos para que ele arcasse com tais despesas. QUE a declarante fez tal planilha, mas ERNESTO não concordou porque disse que tais gastos seriam muito elevados. Que está bastante amedrontada com toda a situação e resolveu comparecer para registrar ocorrência. Neste ato, deseja requerer/representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime, em sendo o caso”. A vítima pleiteou a fixação das seguintes Medidas Protetivas: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação e prestação de alimentos provisionais ou provisórios. O pedido foi parcialmente deferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos (ID 211386613, processo no 0782677-89.2024.8.07.0016): “(...) A fim de assegurar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica o juiz poderá deferir as Medidas Protetivas de Urgência, previstas nos artigos 22, 23 e 24, todos da lei 11.340/2006. A palavra da vítima tem grande relevância nesse momento processual, pelo que a informação por ela trazida no sentido de que foi casada com ERNESTO DOS REIS TROI, por 6 anos, divorciaram-se no ano de 2022 e voltaram a conviver maritalmente no mesmo ano, separando-se novamente, há 2 semanas. QUE possuem uma filha em comum: M. E. B. T., de 4 anos de idade. QUE tem outro filho de relacionamento anterior, maior de idade, que não reside com a declarante. Que a família residiu em Uberaba/MG e vieram viver no Distrito Federal, em 01/10/2023. QUE o relacionamento com ERNESTO sempre foi ruim porque ele sempre humilhou a declarante, dizendo que ela "não serve para nada", que "até o papel higiênico que você usa, sou eu que compro", ressaltando sempre a dependência financeira dela em relação a ele. QUE ERNESTO também sempre xingou a declarante de "puta", "vagabunda", dentre outros termos ofensivos, durante as discussões frequentes do casal. QUE ERNESTO diz para a declarante a todo momento que se arrepende de ter conhecido ela e amaldiçoa a pessoa que os apresentou. QUE ERNERSTO já moveu processos de alienação parental em desfavor da declarante, em UBERABA-MG, mas já foram arquivados, em virtude de os dois terem reatado o relacionamento. QUE a declarante depende financeiramente de ERNESTO. QUE ERNESTO é alcóolatra. QUE a casa em que a declarante reside é alugada e é ERNESTO quem paga o aluguel. QUE ERNESTO não possui arma de fogo. QUE a declarante já registrou ocorrência em desfavor de ERNESTO, em UBERABA-MG, há alguns anos, mas não se recorda se requereu Medidas Protetivas de Urgência e não sabe o andamento do respectivo processo. QUE, no dia 30/08/2024, a declarante e ERNESTO estavam em casa e ele estava embriagado, momento em que iniciaram uma discussão porque ele desistiu de ir para um rancho que a família da declarante havia alugado. Que, durante a situação, ERNESTO disse que a declarante era uma "sanguessuga", "vagabunda", que ela não tinha noção de preços, etc. QUE, no dia seguinte, ERNESTO saiu de casa e a declarante telefonou para ele, o qual informou que estava na padaria. QUE a declarante discutiu mais uma vez com ERNESTO e telefonou para a mãe dela, a qual a chamou para ir para UBERABA-MG e ela foi. QUE, dias depois, ERNERTO telefonou para a declarante, dizendo que ela havia fugido de casa com Maria Eduarda, afirmando que queria se separar e perguntando qual seria o endereço para onde ele deveria enviar os bens dela. QUE a declarante disse que não era para ERNESTO retirar os pertences dela de casa, pois ela retornaria. QUE, no dia 08/09/2024, a declarante retornou para casa, em Brasília-DF, ocasião em que verificou que ERNESTO havia saído de casa e retirado os pertences somente dele do local, não informando para onde teria ido. QUE ERNESTO abandonou o lar, mas continua pagando o aluguel, a mensalidade da escola, plano de saúde de sua filha, bem como deixou com a declarante um cartão de crédito, o qual ela ainda utiliza para pagar todas as demais despesas do lar, mas ela tem medo de que ele pare de arcar com tais despesas, pois ela não tem meios de faze-lo. QUE, após ERNESTO sair de casa, a declarante continuou conversando com ele por telefone e este propôs que ela fizesse uma planilha de gastos para que ele arcasse com tais despesas. QUE a declarante fez tal planilha, mas ERNESTO não concordou porque disse que tais gastos seriam muito elevados. Que está bastante amedrontada com toda a situação e resolveu comparecer para registrar ocorrência, demonstra a necessidade de se conceder medidas para a proteção da ofendida. Deste modo, a fim de se evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da vítima devem ser deferidas as medidas protetivas de proibição do agressor de se aproximar da vítima e de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc. O limite ideal de distância, que impeça o contato das partes e promova a segurança da vítima, será fixado em trezentos metros. Não há como se deferir, no presente momento, o pedido de extensão da MPU aos dependentes comuns, pois não há indicativo de que o autor do fato tenha problemas com sua prole. Não há como se deferir, por ora, o pedido de separação de corpos dos envolvidos, pois nos termos da ocorrência policial as partes não residem juntas, já estando separadas de fato. Quanto ao pedido de prestação de alimentos provisionais ou provisórios não existem provas nos autos que permitam aferir a necessidade da requerente, nem a possibilidade do indiciado de realizar o pagamento ou documentos que demonstrem qualquer relação que embase a obrigação de pagar alimentos, devendo ser, por ora, indeferido. Ante o exposto, DETERMINO ao suposto autor do fato que se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros, indeferindo, por ora, as demais medidas protetivas pleiteadas. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia das medidas protetivas concedidas. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas”. (grifos acrescidos) Posteriormente, o magistrado declarou extinta a punibilidade do fato, com fundamento no art. 107, inc. IV, do Código Penal e determinou a intimação da vítima para que ela informasse se ainda havia algum risco relacionado ao autor do fato (ID 231263707, origem), tendo a reclamante se mantido inerte. Assim, o magistrado revogou as medidas anteriormente concedidas. Confira-se: “O feito foi arquivado conforme decisão/sentença de id 231263707. Instada a se manifestar sobre a necessidade de continuidade da MPU a vítima se quedou inerte. Não há qualquer nova informação de eventos envolvendo as partes que indique a necessidade de manutenção da MPU. (...) Tendo o feito sido arquivado e considerando que não foi afirmado qualquer fato novo que permita a continuidade da restrição dos direitos fundamentais do autor do fato, revogo as medidas protetivas anteriormente deferidas. Junte-se cópia da presente decisão nos autos ds MPU correlata. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se". (grifos acrescidos) A reclamante pediu reconsideração ao juízo de origem, que manteve a decisão anterior nos seguintes termos: “Não existe qualquer conduta violenta por parte do autor do fato que ainda possa ser efetivamente posta a julgamento neste feito. As práticas afirmadas no pedido de reconsideração não são novas e devem ser objeto de apuração no procedimento próprio que já se encontra apurando tais alegações, sob pena de se obterem diversas decisões em face de uma mesma imputação criminal, o que não é devido. Ademais, permitir que se decida em vários processos acerca da regularidade ou não da atuação do autor do fato nos processos que demanda contra a vítima certamente pode trazer a oportunidade de surgirem decisões conflitantes, o que deve ser impedido pelo juízo. Assim, mantenho a decisão que revogou a medida protetiva por seus próprios e jurídicos fundamentos.” Como bem pontuado pelo juízo reclamado, não se tem notícias nos autos de fatos novos que envolvam qualquer conduta violenta praticada pelo reclamado, a evidenciar a necessidade de manutenção das medidas protetivas. A reclamante relata a ocorrência de violência institucional, porquanto estaria o reclamado se utilizando de ações judiciais para atingi-la, pelas quais estaria promovendo verdadeiro ataque e violência processual contra a vítima. Porém, não há medida protetiva que possa limitar a forma de atuação profissional de advogado em determinada ação judicial, cabendo à parte que se sentir prejudicada fazer a sua defesa na própria ação em que supostamente ocorreu o desvio de conduta. Ainda, não há relatos de que o reclamadoo tenha descumprido as medidas anteriormente impostas enquanto vigentes. Ao contrário, consta na própria peça inicial a afirmação de o reclamado não haver realizado contato direto com a reclamante (ID 72943032, pág. 10). Logo, não se verifica, a princípio, equívoco na decisão reclamada, pois ausentes circunstâncias concretas que sugiram a necessidade de manutenção das medidas protetivas. Desse modo, não considero presentes, ao menos neste momento processual, fundamentos capazes de infirmar o posicionamento exarado pelo Juízo reclamado. Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada no exame do mérito. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator